Tribunal: TJDFT
Processo: 0717890-09.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717890-09.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ALCIDES SHIZUO HIRATA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 29658103, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo Banco do Brasil S/A. O STJ, dando parcial provimento ao recurso, reconheceu a ilegitimidade passiva e extinguiu o feito sem resolução quanto ao recorrente (ID. 48551521). O STF determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 1.265.564 (Tema 1.166) (ID 49168385). Considerando o efeito substitutivo referente ao provimento do REsp 1.972.540/DF, no tocante ao Banco do Brasil S/A., resta prejudicado o recurso extraordinário, pois o recorrente obteve o resultado pretendido (artigo 1.008 do Código de Processo Civil). Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029